Tribunal: TJPA
Processo: 0877769-54.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877769-54.2023.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: VALDENIR LUIZ FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESERÇÃO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MANTIDA A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de Valdenir Luiz França, diante da inércia da autora em promover o recolhimento das custas de diligência para efetivação da liminar de apreensão. Insurgência da parte autora visando à anulação da sentença, e da defesa requerendo a fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de regularização do preparo recursal enseja o não conhecimento da apelação interposta pela instituição financeira por deserção; (ii) saber se a apresentação de contestação antes da efetivação da liminar de busca e apreensão autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para complementação em dobro, configura deserção e impede o conhecimento da apelação interposta pela parte autora, conforme art. 1.007, §4º, do CPC.

4. Na ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969, a formação da relação processual triangular depende da efetiva apreensão do bem e da subsequente citação do devedor; sem esses atos, não há constituição válida do contraditório, sendo incabível a fixação de honorários advocatícios, conforme orientação firmada no Tema 1.040 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. não conhecida por deserção. Apelação de Valdenir Luiz França conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal acarreta a deserção do recurso de apelação. 2. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando não houver efetiva citação válida na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, sem a consolidação do contraditório.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
de Valdenir Luiz França e não conhecer do recurso
de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 1.007, §4º; 90; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG, Tema 1.040
.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

APELAÇÃO CÍVEL N° 0877769-54.2023.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: VALDENIR LUIZ FRANCA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e

VALDENIR LUIZ FRANCA

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da
7ª Vara Cível e Empresarial da Capital
que julgou extinto sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de VALDENIR LUIZ FRANCA.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 25848453)
:

“SENTENÇA

Vistos.

Cuidam os presentes autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de VALDENIR LUIZ FRANCA, ambos qualificados nos autos.

Despacho inicial de ID. 100596546.

Após tentativa infrutífera de busca e apreensão do veículo discriminado na exordial, foi publicado ato ordinatório de ID. 127141473, intimando a parte autora para se manifestar nos autos, inclusive, com o recolhimento das custas processuais correspondentes ao cumprimento da diligência pleiteada e, no entanto, até a presente data, a parte autora não adotou as providências necessárias para prosseguimento do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

DECIDO.

De acordo com o art. 485, IV, do CPC, o juiz deverá extinguir o processo, sem resolução do mérito, quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não sendo necessária, ainda, a intimação pessoal da parte, exigência prevista no §1º apenas para os casos previstos no incisos II e III.

O professor Fernando Gajardoni ao tratar dos pressupostos processuais, ensina que:

“[...] Sempre que no processo, após ter sido esgotada a possibilidade de supressão de eventual vício, faleçam os pressupostos processuais, deve o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito. [...].” (GAJARDONI, 2016, p. 520)

Nesse sentido, considerando-se que o recolhimento das custas de diligência do Oficial de Justiça é ato de patente condição de desenvolvimento do processo, conforme o caput do art. 82 do CPC, entendo que, não adotadas as providências necessárias mesmo após a intimação do procurador regularmente constituído, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 485, inciso IV do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado a sentença, não havendo o recolhimento das custas processuais, intime-se a parte para que comprove o seu pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de instauração do procedimento administrativo de cobrança – PAC.

Após, proceda-se às baixas, com o consequente arquivamento definitivo dos autos.

P.R.I.

Belém, 29 de novembro de 2024.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital (...)”.

Inconformada, KENIA SOARES DA COSTA, na posição de patrona da requerida, interpôs recurso de apelação
(ID 25848454)
sustentando que, uma vez que o requerido foi regularmente citado e apresentou contestação, a desistência da ação pelo banco impõe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. Aduz que o labor desempenhado por sua advogada no curso do processo justifica a fixação da verba sucumbencial, ressaltando que a não realização da busca e apreensão não impede o aperfeiçoamento da angularização processual. Argumenta, ainda, que o comparecimento espontâneo da defesa supre eventual ausência de poderes específicos para recebimento da citação, sendo imperiosa a reforma da sentença para que a parte autora seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando o trabalho realizado e o valor da causa.

Por sua vez, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs apelação no
ID 25848458
sustentando que a respeitável sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, proferida com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, merece ser integralmente anulada, porquanto se deu em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação processual, bem como em violação ao §1º do mesmo dispositivo, que impõe a necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão antes da extinção do processo. Pugnou, ao final, pelo provimento integral do recurso, com a cassação da sentença e a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Com a remessa dos autos à esta Instância revisora, coube-me a relatoria.

Proferi despacho no
ID 25855753 - Pág. 1
, determinando a intimação da parte apelante, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para que, ante a ausência de juntada do relatório de conta do processo aos autos, em complementação ao boleto e comprovante de pagamento constantes dos IDs 25848459 e 25848460, procedesse, no prazo de 5 (cinco) dias, ao recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, combinado com os arts. 9º e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Certificou-se no
ID 26449850
que transcorreu in albis o prazo legal concedido à parte, sem qualquer manifestação nos autos, conforme determinado no despacho constante do evento
ID 25855753
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal e do mérito das insurgências, conforme fundamentação que passa a expor.

I. DO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EM RAZÃO DA DESERÇÃO

Os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal abrangem, dentre outros, a tempestividade, a regularidade formal e o preparo do recurso. Em especial, o regular recolhimento das custas processuais e do porte de remessa e retorno é condição essencial ao conhecimento da insurgência, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 1.007 No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

No presente caso, conforme narrado no relatório, a apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. deixou de comprovar adequadamente o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, com ausência de juntada do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento pertinentes. Assim, foi proferido despacho no
ID 25855753
, intimando a parte apelante a regularizar o preparo, mediante o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC/2015, combinado com os artigos 9º e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Ocorre que, consoante certificado no ID 26449850, o prazo transcorreu in albis, sem qualquer manifestação ou regularização do preparo.

Diante da inércia da parte apelante e da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais, impõe-se reconhecer a deserção do recurso, tornando-o manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, inciso III, do CPC.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ilustram os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – Agravante que não é beneficiário de justiça gratuita e não recolhera o preparo no ato de interposição do recurso – Pedido de gratuidade formulado após determinação para recolhimento em dobro do preparo – Pleito tardio – Embora a gratuidade processual possa ser requerida em qualquer grau de jurisdição, seus efeitos alcançariam apenas os atos processuais posteriores ao seu deferimento (efeito ex nunc) – Recolhimento do preparo que deveria ter sido feito quando lhe fora determinado ou comprovado desde logo a hipossuficiência para o recolhimento das custas recursais, deduzindo-se o pleito em razões recursais – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 22358235120228260000 SP 2235823-51.2022.8.26.0000, Relator: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPRARO, SOB PENA DE DESERÇÃO. AGRAVANTE QUE DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO SEM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AI: 01000442820228269032 SP 0100044-28.2022.8.26.9032, Relator: Roberta de Oliveira Ferreira Lima, Data de Julgamento: 31/10/2022, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO - NÃO COMPROVAÇÃO - DESERÇÃO RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao recorrente comprovar no ato de interposição do recurso o respectivo preparo, e, quando não o fizer, deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção ( CPC/2015, art. 1.007,"caput"e § 4º). 2. A ausência de comprovação do respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como do seu recolhimento em dobro após devidamente intimado para tanto, resta configurada a hipótese de deserção, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade. (TJ-MG - AI: 10000221459431001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022)

Portanto, à míngua do devido preparo, não conheço do recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

II. DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRADITÓRIO

Passo à análise do recurso interposto por
KENIA SOARES DA COSTA, na posição de patrona do requerido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Julgador circunscreve-se à possibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção do feito sem resolução do mérito.

A apelante sustenta que, uma vez apresentada contestação nos autos, ainda que a liminar de busca e apreensão não tenha sido efetivada, configurou-se a angularização da relação processual, impondo a aplicação do art. 90 do CPC.

Contudo, tal pretensão
não merece acolhida
.

A ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969 possui rito especial, cujo art. 3º, §3º, preceitua que a contestação só deve ser apresentada após a execução da liminar.

Transcreve-se o dispositivo legal para realce da literalidade normativa:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

No presente feito,
a medida liminar de busca e apreensão foi deferida, mas não foi efetivada. O bem não foi apreendido, e, como consequência, não houve a formal citação da parte ré, pressuposto essencial para que se considere efetivamente instaurada a relação jurídica processual triangular
.

Assim, sem a efetiva apreensão do bem e sem a citação válida da parte devedora, não se considera instaurada a relação jurídica triangular, essencial para a imposição de ônus sucumbenciais.

Tal entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, no julgamento dos REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 1.040/STJ),
firmou a tese de que a análise da contestação na ação de busca e apreensão somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
. Dessa forma, eventual defesa apresentada antes da efetiva apreensão do bem não caracteriza triangularização processual nem autoriza a condenação em honorários advocatícios. Seguem as ementas dos referidos julgados:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ. 3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.
4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados. 5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1799367 MG 2019/0060280-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
. 3. A inversão das conclusões da Corte local - que considerou ausentes circunstâncias suficientes para configurar a má-fé da parte autora a justificar a incidência da multa - demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1892589 MG 2020/0221879-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Neste sentido tem se consolidado a jurisprudência em hipóteses análogas, conforme os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO. INVÁLIDA. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. RECONVENÇÃO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de Busca e Apreensão a citação só ocorre com o cumprimento da liminar de apreensão do veículo. Inteligência do art. 3º do Decreto Lei 911/69. 2. Não realizada a citação, é incabível conhecer a contestação apresentada, pois ofenderia o procedimento específico da Busca e Apreensão. Precedentes.

3. Ainda que se considerasse a possibilidade de recebimento da contestação, o comparecimento espontâneo do réu só supre a ausência de citação nas hipóteses em que é apresentada procuração com poderes especiais para receber citação, o que não aconteceu no caso dos autos
. 4. Não sendo válida a contestação apresentada, inexiste qualquer óbice à homologação da desistência. 5. Homologada a desistência da ação principal, ocorreu a perda de objeto da reconvenção. 6. Não tendo sido feita a citação, não há que se falar em fixação de honorários em face do autor desistente. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07016517520198070006 DF 0701651-75.2019.8.07.0006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 15/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – Pedido formulado antes da execução da liminar e da citação da parte contrária – Homologação que independe de concordância da ré – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação afastada – Ingresso espontâneo da ré nos autos com apresentação de defesa prematura não gera o dever de pagamento de honorários sucumbenciais –
O Decreto-Lei nº 911/69 determina que a contestação somente poderá ser apresentada após efetivada a liminar de busca e apreensão – Inaplicabilidade da previsão do art. 90 do CPC – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10051727720178260011 SP 1005172-77.2017.8.26.0011, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/05/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Processual Civil. Busca e Apreensão. Liminar deferida e não cumprida. Bem não localizado. Contestação apresentada antes da citação. Pedido de desistência da ação. Concordância da parte contrária.
Sentença que acolhe e homologa o pedido de desistência formulado, deixando de condenar em honorários de sucumbência. Aplicação do rito especial do Decreto-Lei nº 911/69. Julgamento do REsp 1.799.367/MG e REsp nº 1.892.589/MG, em sede de recursos repetitivos. Tese firmada. Comparecimento espontâneo do réu, sem a execução da medida liminar, não tem o condão de suprir a citação. Ausência da triangularização da relação processual.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Não incidência. Precedentes TJPR. Sentença mantida. Apelação Cível não provida. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0000496-39.2022.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR SALVATORE ANTONIO ASTUTI - J. 22.02.2023) (TJ-PR - APL: 00004963920228160098 Jacarezinho 0000496-39.2022.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Salvatore Antonio Astuti, Data de Julgamento: 22/02/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

Com efeito, a ausência de citação válida da parte ré e a não efetivação da medida liminar configuram óbice intransponível à imposição de ônus de sucumbência à parte autora, diante da não formação do contraditório e da extinção do processo por abandono da causa, o que não configura derrota em juízo nos moldes do artigo 90 do CPC.

Portanto, a sentença não merece reparo, uma vez que corretamente afastou a imposição de honorários advocatícios, não havendo formação da relação processual plena que legitimasse a aplicação da regra sucumbencial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:

(i)
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, ante a sua deserção;

(ii)
CONHEÇO
do recurso interposto por
KENIA SOARES DA COSTA
, na condição de patrona do requerido, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025